Tribunal: STF
Processo: RE 86328
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO NAS CAUSAS EM
QUE HÁ INTERESSE PÚBLICO, EVIDENCIADO PELA NATUREZA DA LIDE OU
QUALIDADE DAS PARTES. O PRINCÍPIO DO ART. 82, III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL NÃO ACARRETA A PRESENCA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PELO SÓ FATO DE HAVER INTERESSE PATRIMONIAL DA FAZENDA PÚBLICA,
QUE DISPÕE DE DEFENSOR PRÓPRIO E E PROTEGIDA PELO DUPLO GRAU
DE JURISDIÇÃO. SE QUISESSE ABRANGER AS CAUSAS DESSA NATUREZA,
O LEGISLADOR PROCESSUAL O TERIA MENCIONADO EXPRESSAMENTE, TAL A
AMPLITUDE DA OCORRENCIA.